Tribunal: STF
Processo: ADI 4882
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP, em face do inciso IV, do artigo 127 e do artigo 134, ambos da Lei nº 8.112/1990.
    Eis o teor dos dispositivos impugnados:
    “Art. 127. São penalidades disciplinares:
    (...)
    IV- cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
    (...)
    Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.”
    A requerente sustenta que os dispositivos apontados violariam os artigos 5º, V, X, XXXVI, XLV e LIV, da Constituição Federal.
    Alega-se que a aposentadoria do servidor não possui o condão de desfazer o vínculo estatutário, sendo, portanto, possível a aplicação da pena de cassação em decorrência de falta grave que, caso em atividade, geraria a pena de demissão.
    Por fim, sustenta que a contribuição previdenciária possui caráter universal e solidário de toda a sociedade e que “a cassação da aposentadoria não se alinha mais ao sistema legal pátrio, posicionando-se à margem do texto constitucional.” (eDOC 2, p. 16)
    O Congresso Nacional manifestou-se pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, pela constitucionalidade dos dispositivos impugnados. (eDOC 22)
    Instada a se manifestar, a Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e pela improcedência do pedido. No mesmo sentido opinou a Procuradoria-Geral da República (eDOC 29 e eDOC 40)
    Diante da relevância da controvérsia constitucional, deferi o pedido das seguintes associações para intervir no feito na condição de amicus curiae: Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado do Rio de Janeiro – SINPREF/RJ (eDOC 33), Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – Sindifisco Nacional (eDOC 39), Federação Nacional dos Policiais Federais - FENAPEF (eDOC 46), Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e Seguridade Social – ANASPS (eDoc 58) e Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo – ACSPMESP (eDOC 66). (eDOC 57, eDOC 65 e eDOC 71)
    É o relatório.
    Decido.
    Após análise dos autos, verifico que a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) não possui legitimidade para propositura de ação direta de inconstitucionalidade. 
    A entidade em questão não se qualifica como entidade de classe de âmbito nacional, representando apenas uma fração da categoria de auditores fiscais, qual seja, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Assim, a representação fracionada de determinada categoria funcional impede o reconhecimento de legitimidade para propor ação direta no STF nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. INVIABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO APENAS PARCIAL DA CATEGORIA. PRECEDENTES DA CORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A associação classista de âmbito nacional deve representar toda a respectiva categoria para que ostente a legitimidade ativa ad causam para provocar a jurisdição constitucional abstrata (CRFB, art. 103, IX) perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes da Corte: ADI nº 591, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 22.11.1991; ADI nº 353-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16.04.1993; ADI nº 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.11.1995; ADI nº 1.771, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 03.04.1998; ADI nº 1.574-QO, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 27.04.2001; ADI nº 846, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.12.1993; ADI nº 809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 16.04.1993 2. In casu, a ação proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) impugna a Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, que modificou o regime jurídico dos precatórios devidos pela Fazenda Pública, alterando o art. 100 da Constituição e inserindo o art. 97 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Sem embargo, a ANAMAGES representa tão-só o corpo dos magistrados estaduais, ao passo que a norma aqui impugnada afeta todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente da Justiça ou ramo estrutural a que pertençam. 3. Ilegitimidade ativa ad causam configurada. Extinção do processo sem resolução do mérito. (ADI 4372, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno DJe 26-09-2014 - GRIFEI) 
    “AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) – ILEGITIMIDADE ATIVA – ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, “parte final”, da Constituição Federal. 2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas. 3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4230 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 14-09-2011) 
    Nesse mesmo sentido, esta Suprema Corte já se manifestou a respeito da ilegitimidade da entidade requerente, conforme se observa nos seguintes precedentes: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE REPRESENTATIVA DE APENAS PARTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta o vício de omissão alegado pela embargante, pois enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada no agravo regimental. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais a ação não foi conhecida. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (ADI 6240 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno DJe 08-07-2020) 
    Assim, verifico que a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) não possui legitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4o da Lei 9.868/99 e art. 21, § 1o, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente